Tribunal: TJDFT
Processo: 0003530-29.2017.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
I – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida, não há contraprova capaz de desmerecer o relato e suas declarações são corroboradas pelo laudo pericial.
II – Não há que falar em legítima Defesa quando não demonstrando que a vítima iniciou a discussão e tampouco que o agente tenha usado moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão.
III – Recurso conhecido e desprovido.